Tribunal: TJBA
Processo: 8031457-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031457-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HORIZONTE TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS AGRAVADO: Q MANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO SOCIAL E PESSOAL DO SÓCIO. RESPONSABILIDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS CONFIRMAM A AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8031457-59.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o HORIZONTE TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado Q MANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA